Tribunal: TJDFT
Processo: 0753542-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753542-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISADORA SABOIA BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ISADORA SABOIA BASTOS: “Chamo o feito à ordem! Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifico que a autora apontou as empresas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA para figurarem no polo passivo da demanda. Ocorre que, como se vê da contestação ofertada nos autos (ID: 177850464), a parte CENTRAL NACIONAL UNIMED compareceu espontaneamente ao feito, pleiteando o ingresso voluntário na demanda em virtude do negócio jurídico firmado com a parte adversa, ainda pendente de apreciação até este momento processual, inclusive sem notícia da autora, ora interessada no prosseguimento do feito. É o bastante relatório. Decido. De partida, defiro a inclusão de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ n. 02.812.468/0001-06, no polo passivo da demanda, em substituição à UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, tendo em vista a existência de vínculo contratual ativo com a parte autora. Anote-se. Feito isso, por mandado, intime-se pessoalmente a parte em referência para ciência e implementação da tutela provisória de urgência deferida nos autos (ID: 175695986; ID: 178471495), a ser cumprida no prazo de cinco dias corridos, sob pena de exigibilidade das astreintes cominadas, incluindo a majoração posterior. Intime-se. Cumpra-se, de imediato.” Consta das razões recursais (i) que a Agravada ajuizou a ação em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, mas atualmente o seu plano de saúde é operado pela Agravante; (ii) que o plano coletivo por adesão foi intermediado pela segunda Ré (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA); (iii) que o novo plano de saúde (BEM BRASÍLIA ADS I E) não proveio de portabilidade, migração ou alienação de carteira; (iv) que é obrigada a garantir o acesso aos eventos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, observada a segmentação assistencial contratada e a área geográfica de abrangência; (v) que a Agravada deve fazer uso da rede própria ou credenciada para acessar os eventos que contam com cobertura contratual; e (vi) que não responde por ações ou omissões da segunda Ré. Conclui que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e acrescenta que a multa diária foi fixada em valor exorbitante e o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (ID 54503292). É o relatório. Decido. A Agravada em princípio atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. De acordo com os e-mails enviados à Agravada pela administradora de benefícios (segunda Ré), o plano de saúde foi “readequado dentro do sistema Unimed” para a Agravante (Unimed Nacional), “garantindo a sequência do atendimento assistencial” (IDs 174491930 e 178944623 dos autos de origem). Plano de saúde coletivo por adesão não tem caráter permanente, porquanto adstrito a contrato por prazo determinado, porém a “readequação”, tal como realizada, para cooperativa médica do mesmo sistema Unimed, em princípio não pode trazer prejuízo assistencial ao consumidor. Nessa ordem de ideias, se a mudança ocorreu no curso da gravidez da Agravada, à primeira vista deve ser preservada a cobertura anterior no que diz respeito ao médico e ao hospital em que vinha sendo realizado o pré-natal. A Agravante poderá usar mecanismos que permitam que a cobertura respeite os limites remuneratórios do contrato “readequado” em relação à rede credenciada, mas não poderá deixar de assegurar a assistência programada. Não se antevê a exorbitância da multa diária cominada, sobretudo em função da conduta que objetiva assegurar: manutenção da cobertura assistencial. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF:A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator